Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704415-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, contra decisão proferida na execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de BR MARINE COM. IMP. E EXP. LTDA, UBIRAJA HELOU e SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU que determinou a liberação do veículo (DSX8326), conforme decisão de ID 221390917, e indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER e a inclusão dos executados no sistema SERASAJUD (ID 222849050). Nas razões recursais, afirma que a manutenção da restrição sobre o veículo, que possui valor alto no mercado, é medida imprescindível para garantir a satisfação da execução que tramita desde 2018. Sustenta que o pedido de pesquisa via SNIPER encontra respaldo no art. 139 e no art. 6o do CPC. Pontua que o pedido de inscrição dos executados no SERASAJUD tem objetivo de garantir a efetividade da execução e está previsto no art. 782, §3o, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou em antecipação da tutela recursal, pleiteia pela reforma das decisões agravadas para determinar a manutenção da restrição de transferência do veículo indicado, o deferimento da pesquisa SNIPER e a inclusão dos executados no SERASAJUD. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que em razão da decisão de ID 221390917, o veículo (DSX8326) foi retirado do depósito público pelo executado, conforme consta do Ofício 17/2025/DPJDF (ID 225979478). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. Segundo o princípio da cooperação ou da colaboração processual (art. 6o do CPC), todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. No presente caso, nota-se que foram realizadas pesquisa via RENAJUD com resultado positivo e BACENJUD, em maio/2019, sem êxito. O pedido de pesquisa via INFOJUD e CNIB foram indeferidos em novembro/2023, conforme decisão de ID 180117530. Assim, como não houve pesquisa de bens via INFOJUD, é viável deferir a utilização da ferramenta SNIPER, pois ambas utilizam base de dados semelhantes. Quanto ao pedido de negativação do nome do executado no SERASAJUD, previsto no art. 782, § 3o do CPC, trata-se de medida excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO A TUTELA PARCIAL para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistema SNIPER. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se da parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator